Tribunal: TJMT
Processo: 1018938-63.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018938-63.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Alienação Fiduciária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LIS MOTA GONCALVES VIANA - CPF: 090.543.526-55 (RECORRENTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), RAFAEL FRANCISCO SOBRINHO - CPF: 047.292.368-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO. ENUNCIADO 08 DO FONAJE INAPLICÁVEL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ação de obrigação de fazer que visa compelir o réu a transferir veículo para seu nome junto ao DETRAN, decorrente de contrato de compra e venda de bem móvel, é compatível com o procedimento dos Juizados Especiais, não se confundindo com ação de adjudicação compulsória.

2. O Enunciado 08 do FONAJE não se aplica ao caso, pois não se trata de procedimento especial, mas de procedimento comum com pedido de tutela específica prevista nos artigos 497 e 499 do CPC.

3. Não se caracterizam como protelatórios os embargos de declaração que visam esclarecer erro material e omissão na sentença, especialmente quando há jurisprudência do próprio juízo em sentido contrário ao decidido.

4. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com afastamento da multa aplicada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LIS MOTA GONÇALVES VIANA
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que a ação de obrigação de fazer para transferência de veículo seria incompatível com o rito dos Juizados Especiais, por se tratar de adjudicação compulsória, procedimento especial vedado pelo Enunciado 08 do FONAJE.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que não se trata de ação de adjudicação compulsória, mas sim de obrigação de fazer para compelir o recorrido a transferir o veículo para seu nome junto ao DETRAN, após a venda realizada em 09/02/2022. Alega que o próprio juízo já reconheceu a compatibilidade desse tipo de demanda com o rito dos Juizados Especiais em casos análogos. Insurge-se também contra a multa aplicada por embargos protelatórios, argumentando que os embargos foram legítimos e necessários para esclarecer erro material e omissão na sentença.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento da ação, bem como a revogação da multa aplicada.

O recorrido, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação proposta tem por objeto obrigação de fazer consistente na transferência de veículo junto ao DETRAN para o nome do recorrido, após a realização de contrato de compra e venda, com pedido de tutela específica fundamentado nos artigos 497 e 499 do Código de Processo Civil.

Não se trata, portanto, de ação de adjudicação compulsória, que visa a obtenção de título translativo de propriedade imobiliária mediante sentença que substitui a vontade do promitente vendedor, nos termos do art. 1.418 do Código Civil.

A ação de obrigação de fazer para transferência de veículo junto ao órgão de trânsito é plenamente compatível com o procedimento dos Juizados Especiais, não se enquadrando na vedação contida no Enunciado 08 do FONAJE, que dispõe:
"As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais".

Nesse sentido, colaciono precedentes das Turmas Recursais:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO
. REVELIA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que a ação de transferência de veículo
seria procedimento especial (adjudicação compulsória) incompatível com o rito dos Juizados Especiais. O recorrente vendeu motocicleta ao recorrido em 2020, com assinatura de recibo de transferência com firma reconhecida em cartório, mas o comprador não realizou a transferência, gerando débitos em nome do vendedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de transferência de veículo constitui procedimento especial incompatível com o rito dos Juizados Especiais; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para determinar a transferência do veículo e dos débitos para o nome do comprador; e (iii) analisar se a inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação proposta não se trata de adjudicação compulsória, mas sim de obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo para o nome do recorrido, não havendo incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais.

4. A revelia do recorrido, decorrente de sua ausência injustificada à audiência de conciliação, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, corroborados pela autorização de transferência com firma reconhecida em cartório.

5. A responsabilidade do proprietário de veículo automotor pelos débitos relacionados ao bem permanece mesmo após a transferência da posse a terceiros, caso não tenha sido formalizada a transferência de propriedade perante o órgão de trânsito competente.

6. A inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

7. O quantum indenizatório de R$3.000,00 atende às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A ação de transferência de veículo não constitui procedimento especial incompatível com o rito dos Juizados Especiais. 2. A declaração com firma reconhecida em cartório, somada aos efeitos da revelia, é suficiente para determinar a transferência do veículo e dos débitos para o nome do comprador. 3. A inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, 374, 1.013, §3o e §4o; CTB, arts. 123, I, 257, §2o; Lei no 9.099/95, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016; STJ, AgRg no AREsp n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 24/3/2014; STJ, REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021; TJSP, Recurso Inominado Cível: 10222438720228260053, Relator: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, julgado em 05/07/2024.

(N.U 1021944-15.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Quanto à multa aplicada por embargos protelatórios, também merece reforma a sentença. Os embargos de declaração opostos pela recorrente visavam esclarecer erro material e omissão na sentença, especialmente diante da existência de precedente do próprio juízo em sentido contrário ao decidido.

Não se vislumbra, portanto, intuito protelatório nos embargos, mas sim o legítimo exercício do direito de buscar o esclarecimento da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Assim, deve ser afastada a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1) Cassar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito, reconhecendo a compatibilidade da ação de obrigação de fazer para transferência de veículo com o rito dos Juizados Especiais;

2) Afastar a multa aplicada por embargos protelatórios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025